Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748382-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JESUS PINHEIRO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por PAULO JESUS PINHEIRO contra o DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de processo Civil (ofensa manifesta à norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos). Na origem, PAULO JESUS PINHEIRO propôs ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu a implementar a terceira e última parcela do reajuste previsto pela Lei n° 5.106/2013. A pretensão foi julgada improcedente. Via de consequência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Na presente ação, o autor alega que o valor da causa foi erroneamente indicado na petição inicial, pois dependia da juntada da planilha de cálculo dos valores que pretendia receber, o que não foi efetivado. Ademais, de acordo com os cálculos efetivados, o valor da causa, que é mera estimativa do valor econômico em disputa, seria de R$9.545,33 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), e não R$298.769,98 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). Pede a concessão de liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença, bem como a rescisão do julgado. DECIDO ERRO DE FATO VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA O art. 966, V e VIII, § 1o, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, que ocorre De acordo com o art. 966, VIII, §1o do CPC, “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como visto, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável consequência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Quanto à violação manifesta de norma jurídica, verifica-se que a sentença, coerentemente com os fatos, concluiu que, diante da improcedência do pedido, a verba honorária deve ter como parâmetro o valor da causa, uma vez que inexiste valor condenatório ou proveito econômico (CPC, art. 85, §2°) Confira-se: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege” (consoante o art. 82, § 2o, art. 84 e art. 98 a art. 102 do CPC). Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, condeno a parte requerente em honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, em 10% do valor atualizado da causa.” No tocante ao erro de fato, observa-se que o magistrado tomou em consideração para arbitrar os honorários o valor atribuído pelo próprio autor na petição inicial, que seria a soma dos valores que pretendia receber, a qual corresponderia, de acordo com os cálculos por ele efetivados constantes da referida peça, a importância de R$298.769,98 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). Nesse contexto, não se extrai dos fatos da causa que a sentença tenha considerado fato inexistente ou tenha por inexistente fato efetivamente ocorrido, requisitos necessários para eventual rescisão do julgado. Na verdade, o autor, ao sustentar agora que o valor atribuido não corresponderia ao real valor da causa, implica em violação ao princípio do venire contra factum proprium, que proíbe comportamentos contraditórios Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, I e IV e art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Libere-se o depósito. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator